Tribunal: STF
Processo: ARE 1438678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. PRECLUSÃO. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CODEVEDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO.



    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, por considerar prejudicadas as matérias relativas à ilegitimidade para figurar no polo passivo e prescrição, eis que já decididas em Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução, bem como para rejeitar as teses de afastamento da multa por não ter concorrido para o ato que lesou o Fisco e caráter confiscatório da mesma penalidade pecuniária.



    2. A Recorrente alega, em síntese, a não ocorrência de preclusão consumativa quanto às questões da prescrição para o redirecionamento e ilegitimidade, pois tais matérias sequer teriam sido ventiladas na Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos principais. Aduz, ainda, a existência de fato superveniente, consubstanciado no julgamento dos EINFAC 131571, e pede para ser expurgada a multa ou, alternativamente, seja reconhecido a inaplicabilidade da multa ao corresponsável tributário, bem como seu caráter confiscatório e reduzido o percentual da penalidade para 20%, e a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios.



    3. Analisando as manifestações anteriores da Recorrente e as decisões proferidas nos autos, percebe-se que as alegações no sentido de que a questão relativa à ilegitimidade por supostamente não estarem configurados os requisitos previstos nos arts. 124 e 128 do CTN, pois os débitos teriam sido contraídos por outras Empresas com as quais a Apelante não teria qualquer tipo de relação, já foram resolvidas em atos decisórios anteriores, tendo-se reconhecido o grupo econômico de fato. Ainda que a fundamentação não seja idêntica, a questão principal, ou seja, a responsabilidade da Apelante pelos débitos cobrados nestes autos já restou apreciada, estando correta a decisão quanto à ocorrência da preclusão.



    4. Quanto à questão do suposto fato superveniente, consistente no julgamento da EINFAC 131.571/PE, tem-se que tal processo não foi julgado segundo a sistemática de recursos repetitivos, não se constituindo em precedente de observância obrigatória, tendo sido julgado, inclusive, em data anterior à vigência do atual CPC. A matéria relativa à prescrição para o redirecionamento também já foi exaustivamente debatida nos autos, tendo ocorrido a preclusão.



    5. O corresponsável tributário é obrigado a responder por toda a dívida (principal e acessórios), nos termos do art. 121 do CTN c\c art. 264 do CC.



    6. O STF consagrou entendimento de que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo (ADI nº 551 - voto do Ministro Marco Aurélio). No caso dos autos, de fato, foram aplicadas algumas penalidades pecuniárias no percentual de 150%, impondo-se a redução das mesmas para, no máximo, 100% do valor originário. Precedente: TRF5 - Processo 0806426-23.2015.4.05.8300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 30/07/2019.



    7. Ante a procedência em parte dos pedidos da Recorrente, deve a Fazenda Nacional ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    8. Apelação provida, em parte, para redução das multas aplicadas no percentual de 150% para 100%. Honorários a cargo da Fazenda Nacional, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 145, § 1º; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente